Tribunal: STF
Processo: Rcl 43940
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcone Eulálio Pereira da Silva, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Diamantina, que teria afrontado a autoridade da Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC.
    Aduz o reclamante, em síntese, que a decretação da sua custódia preventiva teria ocorrido sem a realização da audiência de apresentação.
    Assevera, ainda, o r constrangimento decorre, ainda, do fato de que a medida foi implementada de ofício sem a oitiva do Ministério Público e da defesa. 
    Argumenta, ainda, 
    “que o Reclamado violou o artigo 8-A da Recomendação 62, acrescentado pela Recomendação 68, do Conselho Nacional de Justiça, pois não oportunizou a defesa e ao Ministério Público se manifestarem acerca da prisão em flagrante antes que essa fosse convertida de ofício em preventiva”
    Requer, liminarmente, a procedência da ação para que se determine a realização da audiência de custódia ou que se conceda habeas corpus de ofício para determinar a revogação da sua preventiva. 
    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido (Petição/STF nº 85745/20).
    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram oportunamente prestadas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Diamantina/MG esclareceu em suas informações que a preventiva do reclamante foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas fixadas quando da concessão de sua liberdade provisória. 
    Confira-se:
    “(...) conforme se observa da CAC acostada nos autos (doc. de Id. nº 125261917), foram fixadas medidas protetivas em favor da ofendida, sendo que pelos autos correspondentes, que tramitaram neste juízo, o autuado foi solto em 23/06/2020 mediante a imposição das referidas medidas, das quais possui ciência desde então, e ainda assim as descumpriu.” (eDoc. 18).
    Ainda segundo a autoridade reclamada, “foi sim oportunizada a manifestação da defesa antes da decretação da restrição cautelar da liberdade”.
    As informações demonstram, ademais, “que o Ministério Público chegou a se manifestar nos autos mais de uma vez posteriormente, não apresentando qualquer insurgência contra a decisão, ao contrário, já que pugnou pela manutenção da preventiva (...)”
    De fato, as informações encaminhadas à Corte pelo Juízo reclamando permitem concluir que o reclamante teve a sua prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas previamente fixadas. 
    Há de se concluir, portanto, pela inexistência identidade fática entre o ato reclamando, originado, do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Diamantina/MG e o que foi decidido na ADPF nº 347-MC/DF.
    É certo, ainda, que o Juízo reclamando também se atentou à Recomendação nº 62 do CNJ, pois, consoante destacou em sua manifestação, “as audiências de custódia estavam sendo dispensadas apenas com fins de prevenção ao novo coronavírus na forma da Recomendação nº 62, de 17/02/2020, do Conselho Nacional de Justiça e na Portaria Conjunta nº 949/PR/2020/TJMG.”
    Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa à ADPF nº 347-MC/DF, as demais questões colocadas à apreciação.
    Com efeito, presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF: 
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 
    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 
    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente